Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703091-94.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: S Y S PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O A parte apelada (SYS PARTICIPAÇÕES S/A) peticionou no ID 66159040 requerendo a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que seu advogado, indicado na petição, possa realizar sustentação oral. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 45a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, com início do julgamento no dia 27/11/2024 (ID 66024245). Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 12/11/2024, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial, cadastrando o advogado indicado na petição em referência para sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator